Tribunal: TJPA
Processo: 0060710-72.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5825 - Nulidade e Anulação de Testamento
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060710-72.2012.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO, ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR

APELADO: VIRGINIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA ANULANDO O TESTAMENTO – NECESSIDADE DE REFORMA – DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPUGNAR SUA VALIDADE – PRAZO DE CINCO ANOS – MARCO INICIAL A PARTIR DO REGISTRO OCORRIDO EM 2003 – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.859 DO CC – EFETIVA CIÊNCIA DO TESTAMENTO OCORRIDA EM 2006 – AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DO PRAZO DECADENCIAL SEJA PELO REGISTRO OU SEJA PELA EFETIVA CIÊNCIA DA AUTORA – IMPROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II DO CPC -

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que a autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda no dia 14/12/2012 (ID Nº. 4940956), objetivando anular testamento público de Maria da Purificação de Oliveira Semblano, genitora das partes ora litigantes, lavrado no dia 09/05/2003, perante o Cartório do 6º Ofício de Notas Kós Miranda de Belém (FLS. 89-89/verso – ID Nº. 4940957).

2-
Ora, considerando a data do registro (09/05/2003) bem como a data do ajuizamento da demanda anulatória (14/12/2012), verifica-se o decurso de mais de 05 (cinco) anos, isto é, o não cumprimento do prazo estabelecido no art. 1.859 do CC, e, portanto, a perda do direito de impugnar a validade do testamento.

3-
Ressalta-se que, a teor do art. 207 do CC, não se aplica à decadência qualquer fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo, salvo disposição legal em contrário. E, conforme se depreende do mencionado art. 1.859 do CC, não há qualquer exceção à regra.

4-
Ademais, o próprio dispositivo é cristalino ao estabelecer que o prazo é contado a partir do registro do testamento, sem fazer previsão de qualquer exceção.

5-Outrossim,
a regra estabelecida no dispositivo acima citado não traz nenhuma exceção, tendo redação clara em relação ao marco inicial a ser considerado para fins de contagem do prazo decadencial, não se tratando, portanto, de regra estabelecida por entendimento jurisprudencial ou interpretação conforme, e sim, de imperativo normativo, por meio do qual não prevê o marco inicial como sendo o RAC – Registro, Abertura e Cumprimento do Testamento.

6-
Ademais, mesmo considerando a efetiva ciência da requerente, ora apelada, do testamento que objetiva anular, verifica-se que a própria recorrida afirma, tanto em petição inicial quanto em réplica da contestação, que tomou conhecimento do referido documento que se quer impugnar, no dia 19/09/2006, ao se deparar com uma cópia do testamento nos autos do inventário de Maria da Purificação de Oliveira Semblano. Nessa esteira de raciocínio, mesmo considerando tal data e o ajuizamento da ação, facilmente se verifica o decurso de mais de 05 (cinco) anos previsto no art. 1.859 do CC.

7-
Assim, se o objetivo era o de anular o testamento por configuração de qualquer vício, não era necessário ter a autora em seu poder documentos que comprovassem que o imóvel da José Bonifácio era do de cujus Artur do Amaral, até porque claramente se está diante de objetos e matérias distintas.

8-C
aberia à autora, ora apelada, quando muito, promover a anulatória de testamento, dentro do prazo decadencial, concomitantemente, buscar subsídios para promover comprovação de sua tese em relação ao imóvel citado, até mesmo nos autos dos inventários de Artur do Amaral e de Maria da Purificação, ou até mesmo, nos autos da Ação de Anulatória de Registro, e, se fosse o caso, requerer a suspensão da primeira por eventual prejudicialidade heterotópica ou externa decorrente das demais ações citadas, o que não ocorreu, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

9-

Assim, por força da decadência, não se vislumbra nenhuma possibilidade de prosseguimento da ação,
considerando o pedido de invalidade,
que atrai a incidência do art. 1.859 do CC, cujo prazo decadencial
é de
cinco anos.

10-Recursos conhecidos e providos,
a fim de acolher a preliminar de decadência do direito de impugnar a validade do testamento,
reforma
ndo integralmente
a sentença guerreada
,
para julgar extinta a ação
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, invertendo, por conseguinte o ônus sucumbencial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

ARTHUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR E ANTÔNIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO

e apelada
VIRGÍNIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANTÔNIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO E ARTUR AMARAL SEMBLANO JÚNIOR
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO
, julgou procedente a ação, declarando nulo o testamento feito por Maria da Purificação de Oliveira Semblano, com base no art. 104, inciso II c/c art. 1.890, ambos do CC, condenando o polo requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelada
VIRGÍNIA ELANE SEMBLANO BARROS.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda (fls. 02-21) alegando ser herdeira e inventariante do espólio de Maria da Purificação de Oliveira Semblano, falecida em 05/06/2004, cujo processo de inventário (proc. nº. 0006117-56.2007.8.14.0301) está prevento ao processo de inventário nº. 0032726-87.2002.8.14.0301, referente ao espólio de Arthur do Amaral Semblano, falecido em 24/06/1992.

Aduziu que no processo de inventário nº. 0032726-87.2002.8.14.0301 os demais herdeiros, Antônio Aluizio de Oliveira Semblano e Arthur do Amaral Semblano Junior, juntamente com a meeira Maria da Purificação de Oliveira Semblano, alegaram que o imóvel da Avenida José Bonifácio nº. 742/746 não pertenceria ao espólio de Arthur do Amaral Semblano, salientando ainda que no referido inventário, as partes pugnaram pela remoção da requerente e que a SEFIN/PMB havia relacionado o mencionado imóvel como se fosse do falecido Arthur do Amaral.

Esclareceu que ao investigar a origem do bem imóvel situado na Avenida José Bonifácio nº. 742/746, teve conhecimento que o imóvel fora vendido ao falecido Arthur do Amaral Semblano por Zilá Fiok, tendo sido expedido alvará judicial em nome de Arthur do Amaral (11/08/1971) e ao mesmo tempo substituído esse nome pelo da meeira Maria da Purificação, sem qualquer formalidade, afirmando que ajuizou ação para anular a referida escritura pública, por estar eivada de vícios, aduzindo que se

anulada a referida escritura, o bem em questão ficaria restrito a meação do de cujus Arthur do Amaral Semblano.

Alegou que a de cujus Maria da Purificação, em maio de 2003, lavrou testamento em favor de seus filhos Arthur e Aluizio, o que vem a ser contestado pela requerente, eis que apresenta indícios de nulidade posto que a quando da lavratura do testamento, a testadora não estava capaz de testar, pois no próprio testamento verificou-se que a Sra. Maria da Purificação não apresentava capacidade Visual, encontrava-se em estado delicado de saúde, sem capacidade de testar, tendo tido, dois meses antes do testamento, um ataque isquêmico transitório, ressaltando ainda que a mesma era portadora de Alzheimer e encefalopatia senil.

Salientou também que o prazo para impugnar o testamento era de 05 (cinco) anos contados do prazo do registro, afirmando para tanto que o registro ocorreu em 22/03/2012, quando os herdeiros Arthur e Aluizio deram entrada na Ação de Abertura, Registro e Cumprimento do Testamento de Maria da Purificação.

Aduziu ainda que requereu perícia sobre o estado de saúde da testadora Maria da Purificação com base nos prontuários médicos, bem como a anulação do testamento por ela realizado.

Em sede de contestação (fls. 345-358/360-365), os herdeiros Antônio Aluizio de Oliveira Semblano e Arthur do Amaral Semblano Júnior, alegaram, preliminarmente, ilegitimidade passiva, falta de condição da ação, decadência, necessidade do Espólio de Maria da Purificação e do Cartório do 6º Ofício de Notas de Belém comporem a lide como litisconsortes necessários, e no mérito, a validade e regularidade do testamento realizado.

O feito seguiu o seu regular trâmite até a prolatação de sentença (fls. 401-413), que julgou o feito procedente, declarando nulo o testamento realizado, condenando ainda os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em julgamento de Embargos de Declaração opostos por Antônio Aluizio e Arthur do Amaral Junior (fls. 445-449), o juízo da 6ª Vara Cível julgou procedente os declaratórios opostos por Antônio Aluizio, reformando a sentença, para julgar improcedente a demanda, declarando válido o testamento realizado.

Em novo julgamento de Embargos de Declaração opostos por Virgínia Elane (fls. 486-488/verso), o Juízo de 1º grau acolheu os declaratórios, para novamente julgar procedente a demanda, declarando nulo o testamento.

Inconformados, ANTÔNIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO e ARTHUR DO AMARAL SEMBLANO JÚNIOR interpuseram recurso de Apelação (fls. 490-497/500-506).

ANTÔNIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO (fls. 490-497) alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, posto que não elaborou qualquer testamento público ou participou de qualquer ato extrajudicial a torná-lo parte legítima na presente demanda anulatória, ressaltando que é apenas beneficiário do testamento público.

Aduz restar ausente a condição da ação consubstanciada na falta de certidão de registro do testamento público, peça essencial para a presente demanda que busca anular o testamento público.

Sustenta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Cartório do 6º Ofício de Notas de Belém (Cartório Kós Miranda), em razão do mesmo ter sido o responsável por emitir a declaração de fé pública, por meio da qual a tabeliã afirmou terem sido preenchidos os requisitos do art. 1.884 do CC.

Alega também a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Espólio de Maria da Purificação de Oliveira Semblano, posto que a testamenteira (mãe das três partes no processo) faleceu, e somente seu espólio é quem pode figurar no polo passivo da demanda, notadamente pelo fato do patrimônio da de cujus ser indivisível, enquanto não realizada a partilha.

Aduz ainda, preliminarmente, a ocorrência de decadência, considerando que a apelada quer anular testamento público lavrado no ano de 2003, tendo proposto a demanda anulatória somente em 14/12/2012, salientando que o art. 1.859 do CC estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para tal fim, devendo ser considerado o efetivo registro do testamento a quando da sua lavratura no 6º Ofício de Notas de Belém (09/05/2003), e não a quando do RAC-Registro, Abertura e Cumprimento do Testamento, expirando tal prazo em 09/05/2008.

Sustenta a ilegalidade da prova documental consubstanciada nos prontuários médicos, devendo ser considerado provas ilícitas, posto que obtidos sem autorização judicial ou requisição dos Conselho Regional e Federal de Medicina.

No mérito, aduz que não se anula um testamento público por mera presunção ou interpretação de documentos de cunho médico sem que exista um laudo pericial, ressaltando que o magistrado de 1º grau não poderia afirmar de forma categórica que a própria apelada não era agente capaz a quando da feitura do testamento público.

Ressalta que o Cartório do 6º Ofício de Notas de Belém declarou estarem preenchidos os requisitos legais para lavratura da escritura de testamento público, salientando que a própria apelada desistiu da prova pericial em audiência e o Juízo considerou ser tal prova desnecessária.

Afirma que os médicos Dr. Francisco Laurindo e Souza e Dr. José Ribamar da Costa Brito eram pessoas de confiança da falecida e foram escolhidos por ela para a participação da lavratura.

Aduz ainda, não existir nada nos autos que ateste que a falecida possuía mal de Alzheimer ou outros problemas de saúde que a impossibilitasse de testar, apenas alegações desprovidas da devida comprovação, sendo assim, imprescindível a realização de prova técnico-pericial.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada.

ARTHUR DO AMARAL SEMBLANO JÚNIOR (fls. 500-506), alega, preliminarmente, algumas das matérias trazidas pelo primeiro apelante, quais sejam, ilegitimidade passiva, necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário do Cartório do 6º Ofício de Notas de Belém, e ocorrência de decadência.

No mérito, aduz que a de cujus Maria da Purificação de Oliveira Semblano e os herdeiros/requeridos, ora apelantes, conseguiram comprovar nos autos do inventário nº. 0032726-87.2002.8.14.0301 que o bem, objeto do litígio, pertencia única e exclusivamente à falecida mãe.

Aduz que a sentença ora vergastada violou o princípio da segurança jurídica ao anular testamento público com base em interpretação de documentos sem qualquer prova técnica e não sendo o magistrado sentenciante médico neurologista para tal conhecimento científico.

Sustenta que para o presente caso seria imprescindível a produção de prova pericial, porém a autora, ora apelada, desistiu da perícia e o juízo não determinou sua produção de ofício.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, julgando a demanda totalmente improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Em sede de contrarrazões (fls. 509-518), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelos apelantes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram inicialmente distribuídos a saudosa Desa. Edinéia Oliveira Tavares (fls. 532 – 14/07/2017), oportunidade em que, às fls. 535, julgou-se suspeita para atuar no presente feito.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito (fls. 536 – 04/09/2018), oportunidade em que, às fls. 538, determinei a remessa dos autos para Procuradoria de Justiça.

Instado a se manifestar (fls. 540-543/verso), a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Às fls. 550, esta Relatora determinou a redistribuição do feito ao Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, por entender que o mesmo era prevento para atuar na presente demanda.

Às fls. 559-562, o Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro rejeitou a prevenção esposada por esta Relatora, determinando o retorno dos autos a esta magistrada.

Em decisão de fls. 571, esta Desembargadora convergiu com o entendimento do magistrado acima citado, declarando-se competente para julgar o presente feito.

Em despacho de fls. 589, fora determinado que as partes se manifestassem sobre a necessidade ou não do testamenteiro figurar no polo passivo da demanda.

Em manifestação (fls. 590-597), a parte autora, ora apelada, pugnou pela desnecessidade da atuação do testamenteiro no polo passivo da demanda, requerendo que tal preliminar suscitada de ofício por esta Relatora seja afastada.

Já o apelante Antônio Aluízio de Oliveira Semblano, em manifestação (fls. 624-625), requereu a citação dos testamenteiros, considerando ser condição sine qua non sua integração à relação jurídico-processual.

Em despacho de fls. 625, esta Relatora determinou a remessa do feito à Douta Procuradoria de Justiça para que se manifestasse especificamente a respeito da preliminar suscitada de ofício por este Juízo “ad quem”.

Em Parecer (ID Nº. 5193252), a Douta Procuradoria de Justiça renovou sua manifestação exarada às fls. 540-543/verso).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que os recursos de apelação serão analisados conjuntamente. Oportuno salientar também, que os apelantes suscitaram várias preliminares, entretanto, as mesmas serão apreciadas de acordo com o grau de prejudicialidade em relação à demanda.

Assim, passo a análise das referidas prefaciais.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPUGNAR A VALIDADE DO TESTAMENTO.

Alegam os apelantes
a ocorrência da perda do direito da autora, ora apelada, de impugnar a validade do testamento, considerando o decurso do prazo disposto no art. 1.859 do CC, entre a data do registro do testamento e o ajuizamento da presente ação.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda no dia 14/12/2012 (ID Nº. 4940956), objetivando anular testamento público de Maria da Purificação de Oliveira Semblano, genitora das partes ora litigantes, lavrado no dia 09/05/2003, perante o Cartório do 6º Ofício de Notas Kós Miranda de Belém (FLS. 89-89/verso – ID Nº. 4940957).

Nessa esteira de raciocínio, dispõe o art. 1.859 do CC que:
“extingue-se em cinco anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro.”

Ora, considerando a data do registro (09/05/2003) bem como a data do ajuizamento da demanda anulatória (14/12/2012), verifica-se o decurso de mais de 05 (cinco) anos, isto é, o não cumprimento do prazo estabelecido no dispositivo acima mencionado, e, portanto, a perda do direito de impugnar a validade do testamento.

Ressalta-se que, a teor do art. 207 do CC, não se aplica à decadência qualquer fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo, salvo disposição legal em contrário. E, conforme se depreende do mencionado art. 1.859 do CC, não há qualquer exceção à regra.

Ademais, o próprio dispositivo é cristalino ao estabelecer que o prazo é contado a partir do registro do testamento, sem fazer previsão de qualquer exceção.

A parte autora, ora apelada, por sua vez, lançou a tese de que a data a ser considerada para fins de contagem do prazo decadencial, seria da data do RAC- Registro, Abertura e Cumprimento do Testamento, ocorrido em 2012, salientando ainda que mesmo tendo tomado conhecimento do testamento em 19/09/2006, nada podia fazer se não tivesse em seu poder documentos irrefutáveis que pudessem comprovar em juízo que o imóvel localizado na Avenida José Bonifácio nº. 746, era de propriedade de Artur do Amaral Semblano.

Ocorre que, como dito acima, a regra estabelecida no dispositivo acima citado não traz nenhuma exceção, tendo redação clara em relação ao marco inicial a ser considerado para fins de contagem do prazo decadencial, não se tratando, portanto, de regra estabelecida por entendimento jurisprudencial ou interpretação conforme, e sim, de imperativo normativo, por meio do qual não prevê o marco inicial como sendo o RAC – Registro, Abertura e Cumprimento do Testamento.

Mesmo considerando a efetiva ciência da requerente, ora apelada, do testamento que objetiva anular, verifica-se que a própria recorrida afirma, tanto em petição inicial quanto em réplica da contestação, que tomou conhecimento do referido documento que se quer impugnar, no dia 19/09/2006, ao se deparar com uma cópia do testamento nos autos do inventário de Maria da Purificação de Oliveira Semblano. Nessa esteira de raciocínio, mesmo considerando tal data e o ajuizamento da ação, facilmente se verifica o decurso de mais de 05 (cinco) anos previsto no art. 1.859 do CC.

Assim, se o objetivo era o de anular o testamento por configuração de qualquer vício, não era necessário ter a autora em seu poder documentos que comprovassem que o imóvel da José Bonifácio era do de cujus Artur do Amaral, até porque claramente se está diante de objetos e matérias distintas.

Outrossim, caberia à autora, ora apelada, quando muito, promover a anulatória de testamento, dentro do prazo decadencial, concomitantemente, buscar subsídios para promover comprovação de sua tese em relação ao imóvel citado, até mesmo nos autos dos inventários de Artur do Amaral e de Maria da Purificação, ou até mesmo, nos autos da Ação de Anulatória de Registro, e, se fosse o caso, requerer a suspensão da primeira por eventual prejudicialidade heterotópica ou externa decorrente das demais ações citadas, o que não ocorreu, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

Sobre o tema, preleciona Arnaldo Rizzardo:

“
Tem-se, pois, um lapso de tempo para a iniciativa da invalidade do ato de disposição de última vontade, numa exceção à regra do art. 169 da lei civil, a qual determina que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, e nem convalesce pelo decurso do tempo. Na hipótese da sucessão testamentária, uma vez operado o transcurso do lapso de cinco anos, naturalmente iniciando não a partir da abertura da sucessão, mas sim do registro do testamento, não cabe mais qualquer medida judicial para a desconstituição.
(...) Conforme resta claro do dispositivo, o registro do testamento, que se lança depois da abertura e confirmação, seguindo a tramitação dos arts. 735 e seguintes do CPC, marca o início do lapso temporal da caducidade , não comportando que se procure a via judicial ainda em vida do testador, por se tratar de negócio causa mortis.” (Rizzardo, Arnaldo. Direito das Sucessões. 10ª ed. Ver. Atual. Ampl. Rio de Janeiro:Forense, 2018; p.399/400)

No mesmo sentido, Ney de Mello Almada:

“embora a nulidade absoluta possa ser reconhecida de ofício pelo juiz, é certo que tanto ela quanto a nulidade relativa podem por igual tornar-se objeto de ação constitutiva negativa, cujo prazo extintivo é de cinco anos, contados da data do registro do testamento, e não da abertura da sucessão (art. 1.859).”
(Sucessões. Malheiros; 2006, p. 276.)

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

ANULAÇÃO DE TESTAMENTO – Prazo decadencial de cinco anos para o exercício do direito de impugnar a validade do testamento, contado da data do seu registro – Art. 1.859 do Código Civil – Decadência configurada – Extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10287483120148260100 SP 1028748-31.2014.8.26.0100, Relator: José Roberto Furquim Cabella, Data de Julgamento: 28/01/2016, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO POR OFENSA À LEGÍTIMA. AÇÃO MOVIDA POR CREDOR DO HERDEIRO NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE.
DECADÊNCIA PREVISTA NOS ARTS. 1.859 E 1.909 DO CC. PRAZO QUE SE CONTA A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA
E DO REGISTRO DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O TESTAMENTO, RESPECTIVAMENTE. 1. A nulidade do testamento por ofensa à legítima só pode ser alegada pelos herdeiros prejudicados. 2. O credor do herdeiro necessário tem apenas expectativa de direito e, por isso, não detém legítimo interesse para requerer a anulação, sob nenhuma alegação.
3. A ciência inequívoca da autora acerca da existência do testamento marca o prazo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 1.909 do CC. 4. Quanto ao prazo decadencial previsto no art. 1.859 do CC, conta-se a partir do registro da sentença que homologou o testamento no livro de registro de testamentos existente no cartório judicial.
5. Recurso provido para extinguir a ação por ilegitimidade ativa ad causam. Decadência reconhecida, subsidiariamente. (TJ-SC - APL: 00083036120148240036 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0008303-61.2014.8.24.0036, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.370.897 - RS (2013/0057889-8) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE : P A H H ADVOGADO : ELTON ALTAIR COSTA - RS021748 RECORRIDO : E S H E OUTROS ADVOGADOS : PEDRO AUGUSTO SANT ANNA NUNES - RS011529 VIVIANE CANDEIA PAZ DE SANTANA - RS046143 JULIANA GIACOMINI - RS055876 RECURSO ESPECIAL. NULIDADE E ANULABILIDADE DE TESTAMENTO E ACORDO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. VÍCIO FORMAL. FLEXIBILIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DA VONTADE DO TESTADOR. COAÇÃO E CAPACIDADE DO TESTADOR. SÚMULA 7 DO STJ. ROMPIMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. ALEGADA NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACORDO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. SÚMULA 7 DO STJ E 283 DO STF. MULTA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. A matéria em exame foi devidamente enfrentada pelas instâncias ordinárias, que emitiram pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente, não havendo que falar em violação aos arts. 458 e 535 do CPC/1973. 2.
Em caso de anulação de todo o testamento, sendo este negócio jurídico unilateral, aplica-se o prazo geral vintenário na vigência do
Código Civil de 1916
previsto no seu art.
177
e quinquenal na vigência do
Código Civil de 2002
previsto no seu art.
1.859
, observada a regra de transição do art.
2.028
, do
Código Civil de 2002
, tendo como termo inicial a data do registro do testamento.
3. "[A]mbas as Turmas da 2ª Seção desta Corte Superior têm contemporizado o rigor formal do testamento, reputando-o válido sempre que encerrar a real vontade do testador, manifestada de modo livre e consciente, como reconhecido pelo acórdão recorrido" (AgRg nos EAREsp 365.011/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 28/10/2015, DJe 20/11/2015). 4. Rever o acórdão recorrido quanto à validade do testamento e do acordo e acolher pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. O rompimento do testamento decorrente de superveniência de descendente sucessível previsto no
Código Civil de 1916
somente tem incidência quando o testador à época da disposição testamentária não tivesse prole ou não a conhecesse, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 6. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. 7. Não se configuram como protelatórios os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento - Súmula nº 98/STJ, ainda mais quando manejados só um recurso dessa natureza. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1370897 RS 2013/0057889-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 04/06/2019)

Imperioso registrar também, ainda que se interprete a norma do art. 1.859 do CC com ressalvas, não há dúvida de que a impugnação do testamento deve ao menos observar a ciência acerca do negócio jurídico, efetivada após a morte do testador, com o seu efetivo registro. E no caso em questão, a ciência admitida pela própria autora ocorreu ainda em 2006, após dois anos da morte da de cujus (05/06/2004).

Maria Helena Diniz, a respeito do tema, preleciona que
"
o início da contagem do quinquênio é o registro, que se dá após o óbito do testador, com a apresentação da cédula testamentária ao juiz, cumpridos, obviamente, todos os requisitos legais dos arts. 1.125 a 1.127 do Código de Processo Civil"
(in Código Civil Anotado - 13ª ed., rev. at.: Saraiva, 2008, p. 1.281).

Assim, por força da decadência, não se vislumbra nenhuma possibilidade de prosseguimento da ação, considerando o pedido de invalidade, que atrai a incidência do art. 1.859 do CC, cujo prazo decadencial é de cinco anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PROVIMENTO
, a fim de acolher a preliminar de decadência do direito de impugnar a validade do testamento, reformando integralmente a sentença guerreada, para julgar extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, invertendo, por conseguinte o ônus sucumbencial.

Em razão do julgamento que ora se faz, as demais matérias suscitadas restam prejudicadas e, portanto, deixam de ser regularmente apreciadas.

É COMO VOTO.

Belém, 31/08/2021